Tribunal: TJSP
Processo: 1500429-68.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Pedido almejando absolvição ante a incidência de insignificância. Inviabilidade. Elevado valor da res furtiva (vigas metálicas avaliadas em mil reais) que obsta, não só a incidência da bagatela, como o reconhecimento da forma privilegiada, visto superar o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, a presença de qualificadora também impede o

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Pedido almejando absolvição ante a incidência de insignificância. Inviabilidade. Elevado valor da res furtiva (vigas metálicas avaliadas em mil reais) que obsta, não só a incidência da bagatela, como o reconhecimento da forma privilegiada, visto superar o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, a presença de qualificadora também impede o reconhecimento da insignificância. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal e certeiramente reduzida em razão da tentativa. Regime aberto e substituição irretorquíveis. Improvido.